Tribunal: TJMT
Processo: 1021458-69.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021458-69.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA - ME - CNPJ: 08.428.355/0001-98 (RECORRENTE), ATHLETIC WAY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E FISIOTERAPIA LTDA - CNPJ: 86.736.568/0001-90 (RECORRENTE), SERGIO ALEXANDRE DEMMER - CPF: 682.854.349-15 (ADVOGADO), HENRIQUE STEINHAUSER AGUSTINI - CPF: 097.757.099-11 (ADVOGADO), ISMAEL DELMONDES FILHO - CPF: 514.159.171-91 (RECORRIDO), AMANDA OLIVEIRA SILVA - CPF: 045.472.431-40 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA - ME - CNPJ: 08.428.355/0001-98 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1021458-69.2020.8.11.0003 – SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT.

RECORRENTE:
ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA.

CICLO KUHM COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS FIT

RECORRIDO
:
ISMAEL DELMONDES FILHO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUÍÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DE PRODUTO – NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – ART.18 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente as partes recorrentes ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, bem como, ao pagamento do valor de
R$ 3.790,00 (três mil setecentos e noventa reais)
, a título de danos materiais, em decorrência do vício de produto apresentado, dentro do prazo de garantia, na esteira “Advanced Athletic” no valor de
R$ 3.790,00
, adquirido pela parte recorrida a base de troca, por já possuir outro produto equivalente e possuir relacionamento consumerista com as empresas recorrentes, cujo problema não foi sanado pela assistência técnica autorizada, tão pouco solucionada pelas recorrentes até a presente data.

Em suas razões recursais apenas a parte recorrente ATHLETIC WAY COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA E FISIOTERAPIA LTDA manifestou e invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Ausência de responsabilidade civil.

2. Inexistência de provas do alegado de dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Ausência de responsabilidade civil.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica da parte recorrente deve ser rejeitada,
na medida em que o vício do produto não foi sanado no prazo legal e, não tendo a empresa recorrente realizado a troca, o abatimento proporcional ou a devolução do valor do bem, gerou-se prejuízo à parte recorrida e o enriquecimento ilícito da parte recorrente, já que comercializou um bem inadequado ao consumo a que se destina.

2.
Inexistência de provas do alegado dano moral.

Neste ponto recursal,
entendo que melhor sorte não assiste a parte recorrente
, isto porque, o dano moral aqui debatido decorre do
vício de produto apresentado na
esteira
adquirida pelo consumidor,
período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem,

sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente
,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.
Ademais
, em se tratando de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

O inc. II do §1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1o Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

367/2009

Data de Julgamento: 03-06-2009

Relator: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES

E M E N T A:

CONSUMIDOR – DEFEITO DO PRODUTO – CELULAR - ART. 18

CDC – VICIO DO PRODUTO – INEXISTENCIA DA DECADENCIA – RENOVAÇÃO DO PRAZO QUANDO RETORNADO À ASSISTÊNCIA TECNICA – RESPONSABILDADE SOLIDARIA – CABIMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I –

Adquirido o aparelho celular, na loja da recorrente, este apresentando defeito (vicio), impõe o art. 18 do CDC, a responsabilidade dano moral e material ao consumidor
.

II – Recurso conhecido e improvido.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021